Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Proporcional o quantum de aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes do réu, mantém-se sua fixação.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes e a agravante da reincidência, não se mostrando a medida socialmente recomendável, ainda que o presente delito tenha sido praticado sem violência à pessoa.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.